Tribunal: TJSP
Processo: 0002394-14.2020.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Determinação de juntada aos autos de boletim informativo e atestado de conduta carcerária para a análise dos benefícios requeridos – Necessário o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos - Comportamento carcerário não comprovado – Decisão mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035107
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002394-14.2020.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é agravante FERNANDO
MAXIMO RODRIGUES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E
POÇAS LEITÃO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002394-14.2020.8.26.0637 -Voto no
2
VOTO No 23426
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Agravo em execução no: 0002394-14.2020.8.26.0637
Agravante: Fernando Maximo Rodrigues
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Tupã
AGRAVO EM EXECUÇÃO Determinação de juntada
aos autos de boletim informativo e atestado de conduta
carcerária para a análise dos benefícios requeridos

Necessário o preenchimento dos requisitos objetivos e
subjetivos - Comportamento carcerário não comprovado
Decisão mantida - Recurso não provido.
Trata-se de recurso de Agravo em Execução interposto por
Fernando Maximo Rodrigues contra a r. decisão que determinou que a Defesa
juntasse aos autos boletim informativo e atestado de conduta carcerária para que se
viabilizasse a apreciação dos benefícios requeridos.
Em suas razões, o reeducando alegou que o r. “decisum” violaria a
razoável duração do processo, bem como ofenderia a equanimidade do ônus
probatório, motivo pelo qual deveria ser dispensado de apresentar a documentação
exigida, determinando-se que o Juízo da Execução requisitasse, pelo e-Saj, a remessa
do boletim informativo e atestado de comportamento carcerário, ou impusesse ao
Órgão Acusatório o ônus da prova, especialmente se considerando a pandemia
decorrente do Covid-19.
Apresentada contraminuta (fls. 44/47) e mantida a decisão pelo
juízo a quo, vieram os autos a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de
Justiça opinado pelo não provimento do recurso (fls. 56/61).
É o relatório.
Do exame dos autos, verifica-se que o agravante cumpre pena de
um total de mais de 11 anos de reclusão, em regime fechado, por crimes graves
(roubos majorados e porte ilegal de arma de fogo), com término de cumprimento
previsto para setembro de 2021, de acordo com os documentos colacionados a fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002394-14.2020.8.26.0637 -Voto no
3
11/19.
Sobrevieram, então, os requerimentos formulados pelo reeducando
de dispensa quanto à documentação exigida para fins de progressão de regime
(atestado de comportamento carcerário e boletim informativo), ou requisição para
que a Autoridade Policial, pelo e-Saj, remetesse referida documentação, ou
imposição para que o i. “Parquet” juntasse tais documentos, os quais resultaram
indeferidos (fls. 40).
Contra a referida decisão, insurge-se o agravante.
Com efeito, sabe-se que os benefícios da progressão de regime e do
livramento condicional somente devem ser autorizados àquele que, inequivocamente,
demonstre real merecimento para retornar ao convívio social, sendo, assim,
imprescindível a apreciação com a segurança do mérito do condenado para o gozo do
benefício, conforme estabelece o artigo 83, inciso III, do Código Penal e o artigo 131
da Lei de Execução Penal.
No caso em apreço, verifica-se que o agravante fora condenado por
crimes graves, como mencionado alhures.
Muito embora a Lei de Execução Penal estabeleça, em seu artigo
112, com a redação dada pela Lei no 10.792/03, o atendimento dos requisitos objetivo
(cumprimento do lapso de um sexto da pena no regime anterior) e subjetivo (bom
comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento), pelo
boletim informativo é possível extrair uma gama de informações relevantes, como
eventual prática de faltas graves e médias, comportamento carcerário, envolvimento
com organização criminosa, processos em andamento, além da existência de outras
condenações com trânsito em julgado, guias de recolhimento não juntadas, prática de
novos delitos.
Quanto ao boletim informativo, não obstante se trate de mera
disposição administrativa, é absolutamente recomendado que o Magistrado de piso
tenha em mãos todos os elementos possíveis, a fim de garantir o acerto do
“decisum”.
Portanto, imprescindível a juntada aos autos da documentação
necessária à análise do pleito referente aos benefícios da execução, para que seja
possível avaliar se o sentenciado demonstrou possuir mérito para a concessão das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002394-14.2020.8.26.0637 -Voto no
4
almejadas benesses.
Por fim, no que diz respeito à pandemia provocada pelo covid-19,
sabe-se que a implementação da funcionalidade de peticionamento eletrônico,
destinada aos Diretores das Unidades Prisionais, bem como a possibilidade de
requerimento e remessa do mencionados documentos por correio eletrônico, facilitou
sobremaneira a sua juntada aos autos.
No entanto, com base no Comunicado Conjunto no 249/2020, que
regulamenta o Provimento CSM no 2549/2020, determinou-se que os pedidos devem
ser instruídos com a documentação emitida pelas unidades prisionais (boletim
informativo e atestado de comportamento carcerário), além de documentação que a
Defesa possuir e apresentar, tudo de forma digital.
De assim ser que está escorreita a determinação de que a Defesa
junte aos autos boletim informativo e/ou atestado de conduta para o exame dos
benefícios requeridos, porquanto a Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional
de Justiça acena para a possibilidade de saída antecipada dos reeducandos que
cumprem pena nos regimes fechado e semiaberto em casos específicos, como de
gestantes, idosos, portadores de doenças graves e demais pessoas presas que se
enquadrem no grupo de risco. Contudo, não há documentação acerca do atual estado
de saúde do agravante, ou que tenha sido diagnosticado com suspeita ou confirmação
de Covid-19, tampouco de ausência de equipe médica ou local para isolamento na
unidade onde se encontra cumprindo pena.
De qualquer sorte, no eventual caso de o reeducando ser acometido
da doença, a assistência à saúde deverá ser prestada, seja dentro do estabelecimento
prisional, seja pelo Sistema Público de Saúde, vez que a Lei de Execução Penal prevê
expressamente a possibilidade de o diretor do estabelecimento determinar a
permissão de saída, sem intervenção judicial, se for necessário o tratamento médico
extramuros, conforme o disposto nos artigos 14 e 120, inciso II e parágrafo único,
ambos da LEP.
Diante de tais considerações, nega-se provimento ao recurso
interposto.
Cláudio Marques - relator